Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-89.2024.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-89.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMPRAO DE TUDO LTDA - CNPJ: 34.935.660/0001-86 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JEORGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 991.687.311-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após determinação judicial e intimação para emenda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001631-89.2024.8.11.0049

APELANTES:

SIMPRAO DE TUDO LTDA E JEORGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

APELADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMPRAO DE TUDO LTDA E JEORGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Vila Rica
/MT,
Dr.
Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos de Embargos à Execução, ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não recolhimento de custas processuais pelo autor, apesar de devidamente intimado, com fulcro no que dispõe o art. 290 do CPC c/c art. 485, X, do CPC.

Os apelantes aduzem a tempestividade do recurso e a necessidade de reanálise do pedido de justiça gratuita, argumentando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento do mérito.

Alegam que a presunção de hipossuficiência para pessoa física não foi devidamente afastada e que, para a pessoa jurídica, não foi concedida a oportunidade adequada para comprovar sua condição financeira, violando a Súmula 481 do STJ.

Sustentam a inaplicabilidade do artigo 290 do CPC à hipótese, uma vez que manifestaram interesse na gratuidade e não agiram por mera desídia, sendo necessária uma intimação específica para instruir o pedido de justiça gratuita antes da extinção do feito.

Pleiteiam o provimento do recurso para cassar a sentença de extinção, conceder os benefícios da justiça gratuita, ou subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para que lhes seja oportunizada a instrução do pedido ou o recolhimento parcelado das custas

(Id.325429878).

Parte Apelada
, em contrarrazões, alega a inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial pela inércia no recolhimento das custas.

Sustenta a preclusão da matéria e a ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como a falta de comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após múltiplas oportunidades concedidas pelo juízo de primeiro grau para que os embargantes apresentassem documentação comprobatória ou recolhessem as custas.

Cita precedente do STJ que valida a relatividade da presunção de hipossuficiência.

No mérito, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeira instância (Id.331674871)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)
Trata-se de embargos à execução.

Proferiu-se decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita e intimado a embargante para recolher as custas processuais parceladas.

A parte autora, porém, não cumpriu a determinação judicial.

É o relatório, decido.

Conforme dispõe o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias.

Sendo assim, considerando que o embargante foi intimado e não realizou o pagamento das custas e despesas processuais, tampouco instruiu o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 290 c/c art. 485, X, do CPC,
JULGO EXTINTO
sem resolução do mérito.

Havendo interposição de apelação pelo embargante, colham-se as respectivas contrarrazões da parte contrária (citação via remessa eletrônica pelo PJe) e, na sequência, remetam-se os autos ao TJMT - independente de nova conclusão.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias no PJe.

Sem custas (uma vez que não houve recebimento da inicial).

Sem honorários (por efeito da causalidade)
.”
(Id. 325429873).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, a parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência financeira, com base na declaração de pobreza e em documentos que acompanhavam a petição inicial.

Em sequência, o Juízo de primeiro grau determinou que a parte autora comprovasse sua hipossuficiência em 15 dias, mediante da
cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal,
sob pena de indeferimento da gratuidade (Id.331674852).

Subsequentemente, o patrono da parte autora, em manifestação de Id. 331674854, alegou dificuldades em obter os documentos solicitados e requereu dilação de prazo e intimação pessoal, que foi r
enovado o prazo de 15 dias para que a parte embargante cumpra a decisão proferida no evento de id. 165805361, sob pena de extinção sem análise do mérito.

Em virtude da suspensão da OAB do advogado Dr. Bruno Medeiros Durão, o qual estava inicialmente constituído para a representação processual da parte, houve a regularização da representação por meio do substabelecimento da
Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal,
e foi requerida a prorrogação do prazo processual para possibilitar o devido andamento do feito (Id. 331674854).

Contudo, a gratuidade da justiça foi indeferida, em razão do não cumprimento da decisão antecedente, que também estipulou o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 331674860).

A parte autora requereu a
reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, que foi
indeferida e
renovada
a intimação dos embargantes para recolher as custas judiciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil (Id.331674864).

A parte autora novamente requereu um prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a documentação necessária e dar prosseguimento ao feito e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, fundamentando o pedido nos artigos 98 do Código de Processo Civil e 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 1.060/50 (Id.331674866)

Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação de pagamento das custas iniciais, a ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c o art. 485, IV, ambos do CPC.

E diante da falta de adoção pelos apelantes das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para a juntada de documentação adicional, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, convém ressaltar que a oportunidade para a comprovação da insuficiência de recursos já foi concedida no processo de origem. O dispositivo legal em comento visa assegurar que, havendo dúvida, a parte seja instada a comprovar o preenchimento dos requisitos
antes
do indeferimento.

A rigor, a extinção do feito se deu por ato imputável exclusivamente ao próprio apelante, que deixou de atender às determinações judiciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
os apelantes para que efetuem o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026